Tribunal: TJMT
Processo: 0010812-27.2014.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010812-27.2014.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Flora, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), CLARICE SOUZA DE BARROS - CPF: 837.221.061-68 (EMBARGANTE), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE RONDOLANDIA - CNPJ: 04.221.486/0001-49 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESOCUPAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da embargante, mantendo a sentença de desocupação e demolição de edificação em Área de Preservação Permanente (APP). A embargante alega omissão quanto ao cerceamento de defesa, a caracterização da área como consolidada, o impacto ambiental reduzido e o direito à indenização por benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem os Embargos de Declaração; (ii) verificar se há fundamento para o efeito infringente ou para prequestionamento de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm natureza integrativa e não se destinam à rediscussão do mérito da decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.

4.

Não há cerceamento de defesa, pois o laudo técnico elaborado por órgão ambiental competente foi suficiente para a formação do convencimento do juízo. A tese de área consolidada foi rejeitada com base na ausência de comprovação de ocupação antrópica anterior a 22 de julho de 2008 e inexistência de riscos ambientais significativos, em desacordo com o Código Florestal. A alegação de impacto ambiental reduzido foi analisada e considerada irrelevante diante da vedação legal de edificações em APPs e o direito à indenização por benfeitorias foi negado, pois a ocupação irregular de bem público não caracteriza posse legítima, conforme a Súmula 619 do STJ.

5.

O pedido de prequestionamento não exige a análise isolada de cada dispositivo legal, bastando que a decisão seja clara e suficiente, como ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

6. Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: “Os Embargos de Declaração destinam-se à correção de vícios como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo inadmissível seu uso para rediscussão do mérito”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Código Florestal, art. 3º, VII e art. 61-A; CF/1988, art. 225; Súmula 619 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 223.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CLARICE SOUZA DE BARROS

em face do acórdão visto no id. 244267675 o qual, por unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Apelação e manteve a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Civil Pública nº 0010812-27.2014.811.0003, para determinar a desocupação e demolição de edificação em Área de Preservação Permanente (APP), com fundamento na legislação ambiental.

Em suas razões recursais, a embargante
alega que o acórdão teria incorrido em omissões no tocante ao cerceamento de defesa, pela não produção de prova pericial e testemunhal, ao não considerar devidamente a área ocupada como consolidada, nos termos do Código Florestal, não reconhecer a ausência de impacto ambiental relevante, dada a pequena dimensão e uso tradicional da ocupação e, deixar de abordar, de maneira suficiente, o direito à indenização por benfeitorias.

Nesses termos, requer o acolhimento dos Embargos para que os pontos sejam esclarecidos, e, subsidiariamente, seja dado efeito infringente ao julgado
(id. 248956656)
.

O
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em contrarrazões, manifesta-se pela rejeição dos embargos (id. 251884686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CLARICE SOUZA DE BARROS

contra o acórdão visto no id. 244267675 que, seguindo o meu voto, desproveu o Recurso de Apelação e manteve a sentença de desocupação e demolição de edificação em Área de Preservação Permanente (APP), com fundamento na legislação ambiental.

Os embargos de declaração têm a finalidade apenas de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, e não se destinam ao reexame do mérito. Objetiva-se, portanto, o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz (CPC/2015, art. 1.022).

No caso concreto, não se verifica a existência dos vícios apontados pela embargante.

O acórdão embargado examinou de forma fundamentada e suficiente as questões centrais do litígio, afastando, expressamente, a alegação de cerceamento de defesa, pois o laudo técnico elaborado por órgão ambiental competente e corroborado por fotografias, mapas e imagens aéreas, foram suficientes para a formação do convencimento do juízo.

Ademais, foi afastada a tese de área consolidada. Constatou-se que a ocupação não se enquadra na definição de área rural consolidada prevista no Código Florestal, pois não houve comprovação de ocupação antrópica anterior a 22 de julho de 2008
com a inexistência de riscos ambientais significativos
. O laudo técnico presente nos autos evidenciou, ainda, que a edificação se encontra a apenas 57 metros da margem do Rio Vermelho, em flagrante violação à legislação ambiental aplicável.

Além disso, abordou-se a alegação de impacto ambiental reduzido ao considerar que, ainda que a ocupação não implique degradação visível, a legislação ambiental vigente proíbe edificações em APPs, especialmente em razão de sua função de preservação do equilíbrio ecológico. Assim, a alegação de impacto mínimo não possui relevância jurídica suficiente para afastar a obrigação de desocupação e recuperação ambiental.

No tocante ao pleito indenizatório, o acórdão embargado foi categórico ao assentar que a indenização por benfeitorias é cabível apenas nas hipóteses de ocupação legítima ou consolidada, o que não é o caso. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, nos termos da Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, não há qualquer omissão ou contradição no julgado. O que a embargante pretende, na realidade, é rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Assim, considerando que os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e que, após acurada análise, nenhum dos vícios mencionados foram identificados, o recurso não deve ser acolhido.

Acerca do pedido de prequestionamento com vistas à interposição de recursos aos tribunais superiores, cumpre ressaltar que o órgão julgador não está obrigado a rebater isoladamente cada dispositivo legal ou argumento apresentado pelas partes. Basta que a decisão contenha fundamentos claros e suficientes, como ocorre no presente caso, em que os aspectos legais e constitucionais foram devidamente analisados, tornando desnecessário qualquer prequestionamento explícito.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, conheço dos embargos de declaração, mas não os acolho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025